Tribunal: TJMT
Processo: 0014417-47.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À MUNICIPALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se deve confundir decisão surpresa com mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento
Ausente comprovação da ocorrência de regular entrega dos produtos (combustível) ao ente público, ônus que incumbia à parte Autora, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014417-47.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À MUNICIPALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se deve confundir decisão surpresa com mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento

Ausente comprovação da ocorrência de regular entrega dos produtos (combustível) ao ente público, ônus que incumbia à parte Autora, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação interposto por BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (proc. n. 0014417-47.2015.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% do valor da causa.

Em suas razões, aduz que, à época da prestação dos serviços, todos os documentos foram entregues ao Município de Várzea Grande, o qual simplesmente deixou de efetuar sua obrigação de conferência e pagamento.

Assevera que acostou aos autos todas as notas fiscais emitidas à época, as quais não foram impugnadas, administrativa ou judicialmente, pela Municipalidade.

Cita que o serviço prestado se assemelha a qualquer outro oferecido por operadoras de cartão de crédito, onde o funcionário/servidor cadastrado na Prefeitura conduz o veículo para abastecimento até um posto credenciado, informa sua senha pessoal e intransferível, sendo o registro do preço imediatamente gravado junto à Prefeitura e o cupom fiscal emitido pelo posto entregue ao funcionário.

Afirma que não é razoável crer que não houve qualquer abastecimento entre 04/09/2012 e 24/09/2012, sendo que a planilha de registros aponta outras informações dos veículos que comprovam a efetiva utilização do serviço, bastando confrontar a quilometragem dos veículos com os quilômetros percorrido.

Verbera, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ocorrência de decisão surpresa, haja visto que o Juízo não delimitara os pontos controvertidos da lide antes do julgamento.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a higidez do débito cobrado ou, alternativamente, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Contrarrazões ofertadas no Id. 6886970.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., ajuizou Ação de Cobrança contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE objetivando o pagamento dos serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível à frota de veículos da Municipalidade prestados entre os meses de setembro a dezembro de 2012, referente ao Contrato n. 63/2010, no valor total de R$ 540.367,60.

O pleito foi, ao final, julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Cumpre, de início, afastar a preliminar de cerceamento de defesa por suposta prolação de decisão surpresa diante da não delimitação dos pontos controvertidos.

Ora, trata-se de cobrança de valores referente ao abastecimento dos veículos oficiais nos meses de setembro a dezembro de 2012, de forma que o objeto da controvérsia se encontra muito bem delimitado.

Do mesmo modo, bem definido é o ônus probatório da parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo
a quo
oportunizou a Autora/Apelante impugnar a contestação apresentada pela Municipalidade, como de fato o fez, bem como indicar as provas que pretendia produzir, ocasião em que a própria Recorrente declinou expressamente não ter interesse em sua produção (Id. 6886858).

Assim, não há falar em decisão surpresa, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento meritório.

Superada tal questão, melhor sorte não lhe assiste quanto às alegações de mérito.

Com efeito, verifica-se que as notas fiscais apresentadas pela Autora/Apelante para embasar seu pleito de cobrança não estão atestadas pelas secretarias que supostamente requisitaram o fornecimento, tratando-se de documentos apócrifos.

Necessário frisar que tal exigência não se trata de mero formalismo, uma vez que, como bem pontuado na sentença, “
A assinatura do responsável legal é condição mínima de validade do ato, até porque, a sua autenticidade depende disso. A prova das relações jurídicas, em especial aquelas entabuladas com a administração pública, demandam documentação hábil ou mesmo, prova testemunhal
”.

Aliás, o contrato de fornecimento entre as partes fora assinado em 30 de abril de 2010, possuindo a Apelante, pois, durante mais de dois anos de relação contratual, plena ciência de como o reembolso deveria ser materializado.

Anoto, ainda, que apesar de intimada, a Recorrente dispensou a produção probatória, como acima mencionado, sequer indicando testemunhas para apontar a efetiva prestação dos serviços, não havendo falar em prova impossível, como quer fazer crer em suas razões recursais.

Além disso, observa-se que algumas das notas fiscais apresentadas indicam que o mesmo veículo, com o mesmo motorista, teria realizado sucessivos abastecimentos em intervalos curtíssimos de tempo, por vezes inferiores a dois minutos, o que atesta veementemente contra a verossimilhança dos fatos e valor cobrado na exordial.

Veja que embora a Recorrente tenha alegado em suas razões, não ser crível que não tenha sido realizado abastecimento pela Municipalidade no período, a condenação do ente público a tal ressarcimento não pode decorrer de mera presunção ou suposição, devendo o direito pleiteado ser, ao contrário, cabalmente demonstrado, o que não ocorreu.

Portanto, ausente comprovação da ocorrência de regular entrega dos produtos (combustível) ao ente público, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

A propósito:

Fornecimento de produtos. Combustível. Ação de cobrança. Efetivo fornecimento de combustível não comprovado nos autos. Notas fiscais elaboradas unilateralmente, sem a assinatura dos supostos recebedores. Contrato supostamente celebrado pelas partes que exige a identificação e assinatura dos motoristas em cada cupom fiscal. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega ter, nos termos do artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época da prolação da r. sentença. Alegação de que a dispensa de assinaturas era prática reiterada das partes. Recurso que não pode ser conhecido nesse ponto. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.

(TJSP;

Apelação Cível 1006744-23.2015.8.26.0566; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 8% para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022